Tribunal: STF
Processo: ARE 1496404
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei - Trata-se de ação previdenciária revisional com o objetivo de reconhecer direito da parte autora, olvidado em procedimento administrativo em da autarquia previdenciária da municipalidade de Ribeirão Preto. O autor é médico, funcionário público de tal municipalidade de Ribeirão Preto, desde 31.08.1989. Em tal demanda, houve a prolação de sentença que julgou o pleito do autor parcialmente procedente, a fim de reconhecer a paridade e a integralidade da aposentadoria do autor, porém, fazendo ressalva para não incidir o Prêmio de Incentivo na base de cálculo dos proventos previdenciários, reconhecendo ainda a aplicação do hoje consolidado no tema 810 do C. STF e, assim, para fazer incidir o IPCA-E na atualização monetária dos atrasados e acrescer ao montante os juros de mora de 0,5%, a partir da citação – Houve a apresentação de recurso inominado em face de tal sentença, mantendo o órgão Ad Quem a r. sentença, mas com o afastamento da paridade, objeto do pleito do presente PUIL. Sustenta o autor pela aplicação da paridade ao seu benefício previdenciário (aposentadoria especial), com a uniformização da jurisprudência em tal senda, com base na interpretação do artigo 40, parágrafo quarto da CF, da súmula vinculante número 33 do C. STF - Ausência de comprovação demonstração do pressuposto material (intrínseco) de admissibilidade – Falta de adequada demonstração de divergência analítica baseada em existência de jurisprudência predominante consolidada e necessidade de consideração de matéria fática – Necessidade de reanálise do caso concreto, com reapreciação dos fatos e das provas - Aplicação das Súmulas 1 e 10 desta Turma de Uniformização – Pretensão de uniformização de interpretação de lei descabido – Pedido não conhecido”.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 11).



    No RE (Doc. 13), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, BENJAMIN BOSCO CASTILLO GUERRA alega ter o acórdão recorrido violado as EC’s 20/1998, 41/2003 e 47/2003.



    Para tanto, o recorrente sustenta tendo ingressado no serviço público antes da promulgação das EC 20/98, 41/2003 e 47/2005, faz jus aos proventos de aposentadoria integral e com paridade com os servidores da ativa. 



    Argumenta, ainda, que “não há que se falar em idade mínima para a obtenção da aposentadoria especial. Toda a legislação anterior à Lei nº 5.890/73, que previa o requisito etário para a concessão da aposentadoria especial, foi revogada. Assim, tendo em vista que a Lei atual (nº 8.213/91) não dispõe sobre a necessidade de idade mínima para a concessão do benefício com reconhecimento de período trabalhado sob condição especial e a referida lei se aplica na integração dos sistemas geral e próprio, nos termos da Súmula vinculante 33 do STF, requer que seja declarado que na aposentadoria especial não é exigido requisito da idade mínima, por não encontrar respaldo na Constituição Federal e normas infraconstitucionais pertinentes, sob pena de se inviabilizar o gozo desse benefício.” (Doc. 13, fls. 9-10).



    Postula, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar totalmente procedente os pedidos autorais.



    O Juízo de origem, inicialmente, suspendeu o sobrestamento dos autos em razão do Tema 1019 e inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 21), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 13, fls. 3 e 8-9):



    “PRELIMINARMENTE: DA REPERCUSSÃO GERAL (artigo 1.035, § 1º, NCPC)



    O presente feito versa a respeito de servidor público que ingressou no serviço público antes de 16/12.1998 e que, portanto, faz jus aos proventos de aposentadoria INTEGRAIS (última remuneração), já reconhecido em sentença, e com PARIDAD com o servidor da ativa.



    Tal tema já teve repercussão geral reconhecida. Vejamos:



    [...]



    Cuida-se assim de assunto político, social e juridicamente relevante, que traz profundo impacto para todos os servidores públicos que se fazem jus a aposentadoria especial e que ingressaram no serviço público antes de 12/1998.



    Merece, pois, ser conhecido o presente recurso extraordinário.”



    “2.4 Repercussão geral



    O Artigo 1.035-A, § 1º, do NCPC, dispõe que “Para efeito de repercussão geral será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.”



    Conforme apontado na preliminar deste recurso, já foi reconhecida a repercussão geral em casos que discutem a integralidade e paridade aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003.



    Pede-se vênia para novamente colacionar a ementa do julgado que reconheceu a referida repercussão geral:



    […]



    No caso sub judice, a REPERCUSSÃO GERAL reflete a conjugação dos fatores relevância e transcendência, pelo simples fato de abranger os servidores públicos que se aposentam com aposentadoria especial e que, por terem ingressado no serviço público antes das EC 20/98, EC 41/2003 e EC 47/2005, fazem jus à integralidade e paridade nos proventos da aposentadoria especial concedida.



    Tal situação é recorrente e a repercussão geral nesse tema é facilmente constatada já que atinge inúmeros servidores na mesma situação, ou seja, é questão que ultrapassa os interesses subjetivos da causa, já que envolve controvérsias que vão além do direito individual.



    A interposição do Recurso Extraordinário a esta Corte Suprema revela o interesse geral da sociedade no pronunciamento judicial deste em máxima instância.



    Portanto, requer o recorrente seja admitido e provido o presente recurso, pois interposto nas hipóteses de cabimento elencadas pelo artigo 102 da Constituição Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Juízo de origem assim decidiu a presente controvérsia (Doc. 7 , fls. 3-6):



    “O pedido de uniformização atende ao requisito material de admissibilidade pois pretende uniformização de jurisprudência de decisões divergentes proferidas por diferentes turmas recursais (art. 3º da Resolução 553/11 do OE). Tempestivo e devidamente preparado (art. 6º, § 1º), o pedido observou também o pressuposto formal extrínseco, porquanto cumprido o ônus de adequação documental (art. 6º, § 2º e incisos). A hipótese, porém, não atende ao pressuposto material intrínseco de admissibilidade já que a recorrente não demonstrou adequadamente a divergência analítica que pretende seja uniformizada.



    Se é certo que a divergência entre decisões referentes a temas idênticos gera insegurança jurídica, é preciso considerar a prevalência do direito de interpretação pessoal de cada magistrado à luz do princípio do livre convencimento motivado. Diante disto, se a motivação foi suficientemente fundamentada e devidamente lastreada em embasamento legal e jurisprudencial, o magistrado tem a prerrogativa de decidir conforme garantia constitucionalmente assegurada. Eventuais divergências pontuais são típicas do sistema processual vigente, pelo que se acomodam e se resolvem de acordo com as regras do procedimento ordinário recursal.



    A uniformização de jurisprudência, portanto, tem aplicação restrita e extraordinária: só deve ser admitida quando houver demonstração clara de uma posição dominante, preponderante e consolidada da jurisprudência. Desta forma, apenas e tão-somente quando o entendimento originário diverge da maciça maioria dos julgados sobre o mesmo tema é possível admitir que a situação compromete a segurança jurídica do ordenamento vigente. Daí que a apresentação de um ou isolados acórdãos divergentes, ou mesmo a invocação de divergência sem abrangência da totalidade das questões aventadas, não é capaz de ensejar uniformização.



    E, no caso em exame, o V. acórdão, invocado como referência da alegada divergência, contém matéria fática cujo exame afigura-se inviável de ser realizado nesta instância, comprometendo a identificação do que se propõe seja objeto de uniformização pelo que incidem os impedimentos das Súmulas 1 e 10 desta Turma de Uniformização de Jurisprudência (DOE 14.8.2014). Logo, além de não estar definido o âmbito extenso da divergência e a consolidação da solução pretendida, a necessidade de reanálise de provas torna prejudicada a exigência de parâmetros genéricos e precisos,pelo que se carece do amadurecimento necessário para que a interpretação de lei seja uniformizada (v. tb. art. 13, inc. I do Prov. 2 do CNJ).



    Como se sabe, esta turma analisa o pedido de uniformização, não o processo e suas circunstâncias específicas. A finalidade não é outra senão trazer segurança jurídica a partir de uma interpretação uniforme do direito. Logo, a interpretação quanto aos pressupostos de admissibilidade deve ser restritiva, sob pena de desvirtuamento do instituto e de transformação da turma de uniformização em terceira instância recursal o que, registre-se, viola frontalmente os princípios da efetividade e da celeridade dos Juizados Especiais.



    Deste modo, se a divergência na interpretação da lei não está cabal e analiticamente demonstrada no próprio pedido de uniformização, não podendo a turma de uniformização revolver as provas produzidas para saber se há ou não dissídio. Assim,aliás, já se decidiu também em outras decisões precedentes desta Turma Recursal: PUIL0000021-24.2014.8.26.0698, Comarca de Jales, Relator Juiz Fernão Borba Franco; ePUIL 0000060-91.2014.8.26.0698, Comarca de São José do Rio Preto, Relator Juiz Cláudio Bueno de Camargo.



    Sob tal contexto, aplicam-se, à hipótese, os impedimentos já sumulados por esta Turma de Uniformização:



    SÚMULA Nº 1 - Para conhecimento do pedido de uniformização, é indispensável a demonstração analítica da divergência.



    SÚMULA Nº 10 - Não se admite pedido de uniformização para reexame de matéria de fato.



    No caso vertente, em que pese o expendido na inicial, não se denotou efetivamente que haja maciça jurisprudência sedimentada em favor da tese ora defendida pela parte autora, fato este que afasta por completo o acolhimento deste pedido de uniformização de jurisprudência. Em tal senda, à guisa de esclarecimento, impende ressaltar que, a despeito da relevância da matéria expendida pelo autor na peça de introito deste PUIL, denota-se que não há maciça jurisprudência dos Colégios Recursais deste estado a ponto de ensejar a uniformização jurisprudencial do tema proposto, podendo, eventualmente, o autor, na forma legal e, se assim entender cabível,propor eventual medida para obter o cumprimento da referida súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, não conheço do presente PUIL. Deixo de fixar verba sucumbencial in casu, em razão da natureza deste incidente processual que busca tão somente a eventual uniformização a propósito do Direito Objeto subjacente à questão em pauta.”



    Da leitura acima, verifica-se que o presente Recurso Extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o qual não foi conhecido aos fundamentos de que “a divergência na interpretação da lei não está cabal e analiticamente demonstrada no próprio pedido de uniformização, não podendo a turma de uniformização revolver as provas produzidas para saber se há ou não dissídio”.



    No entanto, as razões do Recurso Extraordinário referem-se ao mérito da ação, o que a incidência ao caso dos óbices das Súmulas 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), e 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), pois as razões recursais estão dissociadas do acórdão recorrido.



    Adite-se que, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido: 



    “Ementa: Direito administrativo e previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário. Aposentadoria especial. Médico. Paridade e integralidade. Verificação do preenchimento dos requisitos. Matéria Infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência.



    2. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas n 279 e 280/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.452.525-AgR, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 6/2/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente